Tribunal: TJMT
Processo: 1003498-52.2024.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003498-52.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EVANDER CONCEICAO DA SILVA - CPF: 061.077.411-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. CRIME PERMANENTE. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que o condenou a 6 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 643 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06). A defesa alegou nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar, sob o argumento de que teria ocorrido "
fishing

expedition
". Requereu a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a validade da busca e apreensão domiciliar diante da alegação de nulidade
e,
(
ii
) verificar a legalidade das provas obtidas e sua aptidão para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consentimento do proprietário do imóvel, irmão do apelante, para a realização da busca foi dado de forma expressa e voluntária, registrado em termo assinado mediante biometria, o que legitima a atuação policial e afasta a alegação de violação ao domicílio.

A situação configura crime permanente (
ter em depósito
drogas), cuja consumação se estende no tempo, autorizando a entrada no imóvel sem necessidade de mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da CF e art. 303 do CPP.

Não houve vasculhamento indiscriminado ou
"
fishing

expedition
"
, pois a busca foi restrita aos pertences do apelante, com base em indícios concretos relacionados à prática do tráfico de drogas.

A materialidade e autoria do delito restaram demonstradas pelas provas colhidas, incluindo o testemunho dos policiais, o consentimento do proprietário, a apreensão de entorpecentes, balança de precisão, materiais para embalo e a
quantia
em
dinheiro
, corroboradas pelo laudo pericial positivo para cocaína e maconha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O consentimento válido e documentado do morador autoriza a entrada dos agentes no domicílio para busca e apreensão, afastando a alegação de nulidade.

Em crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito", a situação de flagrante delito dispensa mandado judicial para a busca domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 303 e 283, § 2o; Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1025927-70.2020.8.11.0000; TJMT, N.U. 1020973-62.2022.8.11.0015; STJ,
AgRg
no HC no 790.568/SP; STF, RE no 1.342.077/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003498-52.2024.8.11.0006

APELANTE: EVANDER CONCEICAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta

EVANDER CONCEICAO DA SILVA

contra sentença proferida pelo
j
uízo d
a
4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT
, nos autos de ação penal (
PJe

1003498-52.2024.8.11.0006
),
o condenou
a
6 anos e 5 meses de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento
de 643 dias-multa,
pelo cometimento de tráfico de drogas -
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (Id. 231596170).

A Defesa sustenta a ilegalidade das provas decorrente da busca domiciliar, s
ob argumento de que
“as diligências de entrada e revista do imóvel excederam a finalidade de apenas prender o recorrente e caracterizaram uma verdadeira devassa em pescaria probatória
(
fishing

expedition
).

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e absolvid
o
por insuficiência probatória
.
(Id. 231596177)

N
as contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da
sentença
.
(
I
d.
231596183)

A
2
9a
Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer pelo
des
provimento

do recurso defensivo
.
(Id. 23
3371657)

Relatado o feito.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)
quenodia27/03/2024,na Rua dos Eucaliptos, n.o 320, Bairro Cohab Nova, em Cáceres-MT,EVANDER CONCEICAO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito e guardava drogas, totalizando 755g (setecentos e cinquenta e cinco gramas)de cocaína e 31g (trinta e um grama) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, uma equipe da Polícia Judiciária Civil, em apoio a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes-DRE, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido nos autos de n.o1002610-72.2024.8.11.0042, no âmbito da operação "Baca", tendo como um dos alvos EVANDER CONCEIÇÃO DA SILVA.

Infere-se dos autos que, durante o cumprimento do mandado, os policiais, após receberem autorização do Sr. Sander da Conceição Ortiz Moraes, proprietário da residência e irmão de EVANDER, realizaram buscas no local, oportunidade na qual encontraram uma mochila, pertencente ao acusado, contendo em seu interior várias porções de cocaína, uma porção de maconha, balança de precisão e dois rolos de plástico utilizados para embalar entorpecentes, bem como a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), material esse denotando a prática da mercancia ilícita de drogas por parte do acusado.

Consta ainda a realização de laudo pericial dos materiais apreendidos, sendo o resultado positivo para cocaína e maconha, conforme laudo n.o 531.3.10.9047.2024.170254-A01.

(Id. 231595343)

O
a
pelante
suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial,
resultando em
verdadeira
pescaria probatória

(
fishing

expedition
)
.

C
ontudo, pedindo as devidas

v
e
nias
, após analisar atentamente os autos, entendo que
melhor
razão não assiste ao apelante, pelas
fundamentações
que passo a expor.

C
onforme
depreende-se do depoimento do policial
civil
Vanderlei Nonato
d
e Santana
,
ouvido em
j
uízo
,
disse que a apreensão dos entorpecentes ilícitos e demais materiais comumente utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas ocorreu
durante c
umprimento de mandado de prisão no 1002610-72.2024.8.11.0042.01.0002-12,
por tráfico de drogas,
em desfavor do apelante,
expedido pelo NIPO - Núcleo de Inquéritos Policiais,
decorrente
de uma investigação policial, o
peração
“BACA”
, e que

foi solicitad
a
ao proprietário da casa,
Sro
Sander
(irmão do apelante)
, a autorização para realizar a busca na residência, mais precisamente nos pertences de Evander, sendo autorizado e acompanhado pelo Sander
.

D
urante a busca foi encontrad
a
uma mochila e no interior dela várias porções de cocaína e maconha, uma balança de precisão, dois rolos plásticos e R$ 150,00 reais, e ao perguntar ao Sander de quem era a mochila, disse que era do seu irmão Evander
.
(
PJe
Mídias Id. 231596171)

No mesmo sentido foi o depoimento do pol
icial militar
Anderson Antônio
d
a Silva

que:

“(...) na data de hoje, 27/03/2024, em ação integrada à Operação "ERGA OMNES", foi deflagrada a operação "BACA"; QUE a equipe Policial desta Delegacia, em apoio a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes - DRE, durante diligências, deu cumprimento ao mandado de prisão no 1002610-72.2024.8.11.0042.01.0002-12, expedido pelo NIPO - Núcleo de Inquéritos Policiais, da Comarca do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em desfavor de EVANDER CONCEIÇÃO DA SILVA; QUE EVANDER estava residindo na residência de seu irmão, SANDER DA CONCEIÇÃO ORTIZ MORAES; QUE ao chegar na residência, a equipe chamou pelo SANDER, pois sabia que ele era o proprietário da casa; QUE ao perguntar do paradeiro do seu irmão EVANDER, SANDER disse que estava dormindo; QUE no momento em que EVANDER saiu para fora, foi informado do mandado de prisão em seu desfavor; QUE por saber que o alvo está envolvido em tráfico de drogas,
foi solicitado ao proprietário da
casa,
Sro
SANDER, a autorização para realizar a busca na residência, mais precisamente nos pertences de EVANDER, sendo autorizado e acompanhado pelo SANDER
; QUE durante as buscas, foi localizado uma mochila contendo em seu interior várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína, uma porção de substância análoga a maconha, e também, encontrado uma balança de precisão, dois rolos de plástico, utilizado para embalar o entorpecente e uma quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais), tudo dentro da mochila; QUE perguntado a SANDER, de quem era a propriedade da mochila, ele disse ser do seu irmão EVANDER”.
(Id. 231595310 – depoimento na delegacia)

O
irmão do apelante,
Sander da Conceição Ortiz Moraes
, confirmou a versão dos policiais,

in
verbis
:

“(...) QUE reside no endereço supra há um ano, após a morte de sua avó materna; QUE o declarante reformou a casa, instalou água e energia, e reside nessa casa sozinho; QUE há uma semana, o irmão do declarante de nome EVANDER CONCEIÇÃO DA SILVA, que morava em uma casa de aluguel, o procurou e disse que motocicleta dele havia estragado, e que ele estava trabalhando de fazer entrega de alimentos e outros, "delivery", e que estava apertado, sem condições de pagar o aluguel; QUE ligou para o declarante pedindo para morar na casa, tendo o declarante dito que ele ficaria até conseguir trabalho e pagar as contas; QUE o declarante ainda disse ao EVANDER, que nesse mês não precisava ele contribuir com as despesas da casa, mas que no mês seguinte, era para colaborar, pois o declarante recebe somente auxilio doença, pois faz hemodiálise três vezes na semana; QUE o declarante tem conhecimento que o EVANDER já fora preso certa vez, mas o declarante não sabe o motivo, mas que pensou que o EVANDER estava levando uma vida honesta; QUE durante essa semana em que esteve na casa do declarante, o EVANDER não recebia nenhuma visita na casa, isto é, quando o declarante estava em casa, mas que estava achando estranho, pois o EVANDER dormia o dia todo e saia a noite, e chegava na madrugada; QUE o declarante já estava para
falar com ele sobre esse procedimento QUE na data de hoje, em 27/03/2024, por volta das 07horas, chegou policiais civis na casa do declarante, procurando pelo EVANDER; QUE o declarante imediatamente chamou EVANDER, que estava dormindo, e logo começaram a conversar;
QUE o declarante autorizou os Policias a realizarem buscas no local e nos pertences do EVANDER,
pois ele (EVANDER) dormia na sala, porque a casa só há um quarto para dormir; QUE o declarante não imaginava que
nos pertences do EVANDER havia droga, e para a sua surpresa, viu quando os policiais encontraram dentro da mochila escura do EVANDER, drogas;
QUE o declarante não tinha conhecimento de que o EVANDER guardava droga em sua residência, "achei que o meu irmão estava levando uma vida séria, sem mexer com coisa errada, sempre vi ele fazendo as entregas de comida"; QUE o declarante não tem mais informações sobre EVANDER, pois estava em sua casa há uma semana (...)
.
”

(Id. 231595311
-
depoimento na delegacia
)

A
alegada nulidade
em questão foi enfrentada pelo juízo sentenciante, que assim fundamentou:

“1 PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA NA RESIDÊNCIA -
A defesa sustenta a nulidade da busca na residência; contudo, a autorização do proprietário da residência (Sander da Conceição Ortiz Moraes) para ingresso da polícia foi devidamente documentada no Termo de Declaração 2024.8.68123 (ID 153402264), por meio de assinatura biométrica, atendendo ao que menciona o STJ HC 821.494.

Rejeito a preliminar”.
(
trecho retirado da sentença -
Id.
231596170)

O contexto-fático acima descrito não demonstra a ocorrência de vasculhamento indistinto,
no âmbito da
nefasta prática denominada de
pesca probatória

(
fishing

expedition
)
, apontada pela doutrina e pela jurisprudência como meio inadequado de obtenção de meios de prova.

D
e acordo com os testemunhos

d
os policiais militares, ao cumprirem mandado de prisão expedido em outro processo contra o apelante pelo crime
de tráfico de drogas,
aqueles
obtiveram informações sobre o local onde ele se encontrava. Ao chegarem à residência indicada, encontraram o apelante e, durante a abordagem, localizaram em sua mochila 755g (setecentos e cinquenta e cinco gramas) de cocaína e 31g (trinta e um grama) de maconha.

A situação caracteriza a materialidade de crime permanente, cuja consumação se estende ao longo do tempo, o que autoriza a realização da prisão em flagrante, independentemente de mandado específico para busca domiciliar.

Ademais, ainda que se considerasse o quadro fático apresentado pela defesa, a situação de flagrante delito, especificamente na modalidade
“ter em depósito”
, torna dispensável a autorização judicial para a busca domiciliar, conforme ressalva prevista no art. 5o, XI, da CF.

Isso se justifica porque a infração penal é de natureza permanente, prolongando-se no tempo, de modo que,
no momento em que
os agentes adentraram
à
residência, o delito ainda estava em plena
consumação ou estado de flagrância
.

Dessa forma
, é a disposição do artigo 303, do Código de Processo Penal que aduz que nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

E, ainda, a prevista no artigo 283, § 2o, do mesmo diploma legal: “a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio”, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“
Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar.”
(N.U 1025927-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 03/02/202
1).

Além disso, conforme depoimentos alhures
, constatou-se que a residência onde ocorreu a apreensão das substâncias ilícitas não era a moradia do apelante, mas sim de seu irmão, Sander da Conceição Ortiz Moraes.
E e
ste, de forma expressa e voluntária, consentiu com a entrada dos policiais no imóvel para a realização da busca, conforme registrado em termo de declaração assinado mediante assinatura biométrica, circunstância devidamente exposta na sentença.
(Id. 231596169)

Diante do consentimento válido do morador e da inexistência de qualquer indício de irregularidade ou vício em sua manifestação de vontade, conclui-se que a entrada dos agentes no domicílio foi legítima.

O
c.
STJ possui o entendimento de que
“
as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário, para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. A Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.342.077/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a nulidade do referido "tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação"
(
AgRg
no HC n. 790.568/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 23/8/2023).

Logo, “
não há violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas quando a entrada é franqueada por dono do imóvel e o ingresso na residência é feito com consentimento sem qualquer indício de vícios na ação policial.”
(N.U 1020973-62.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

Assim, não há ilegalidade no flagrante a ser reconhecida nesta Apelação Criminal, não havendo, por consequência, prova colhida ilicitamente, devendo ser o
a
pela
nte
julgado com fulcro na totalidade das provas angariadas durante todo o trâmite processual.

Referente ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal consignado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante. (TJDFT, RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame

mas, no
mérito,

RECURSO

DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025